Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-95.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009823-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ANTONIO ZWICKER - CPF: 000.899.158-87 (AGRAVANTE), ZILBERTO ZANCHET - CPF: 565.665.658-68 (AGRAVADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ONLINE
– ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA E A PRESERVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL (ART. 833, INC. X, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má fé, abuso de direito ou fraude. (...)
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ZWICKER, contra a decisão, de Id. n.º 166829195, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0031370-08.2011.8.11.0041, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, mantendo os bloqueios realizados.

Em suas razões o agravante defende, em síntese, que no caso, não deve ser mantido o bloqueio de R$12.606,18 (doze mil, seiscentos e seis reais e dezoito centavos), levado a efeito em diversas contas, que correspondem à aposentadoria, poupança, aplicações financeiras e crédito em conta corrente, que são impenhoráveis.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade dos valores.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi deferida no Id. 167494686.

Regularmente intimados, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 171977663).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020).

Deste modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, o agravante não demonstrou que o valor constrito é necessário para a subsistência, mormente considerando que não juntaram aos autos os extratos bancários, tampouco demonstrativo de despesas, se restringindo apenas ao campo da argumentação.

Como bem consignado pelo Magistrado
a quo
:

“A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário da condenação (id. 96352388), e, na sequência dos atos expropriatórios foi efetivada busca de ativos financeiros pelo Sistema Sisbajud, onde restou indisponibilizada a quantia de R$ 12.606,18 (doze mil, seiscentos e seis reais e dezoito centavos) id. 107719844. [...] De outra sorte, com elevado respeito ao posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, os precedentes invocados pelo Executado não correspondem à realidade da hipótese em análise, sendo caso de se aplicar a denominada técnica da distinção ("distinguishing"), prevista no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é do próprio Executado, contudo, não o fez.

Aliás, consoante se extrai da ordem de bloqueio efetivada nos autos o Executado possui inúmeras contas em instituições bancárias diferentes, e como já explanado não corroborou um único documento a fim de demonstrar a origem dos aportes financeiros encontrados
.”

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores penhorados acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar as contas bancárias unicamente como forma de investimento financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos".
Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora”
.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021).

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’ (STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Em resumo, não tendo a parte executada produzido provas categóricas de que os valores depositados em contas bancárias são destinados ao sustento familiar, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem autorizou o levantamento dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023